Tribunal: TJES
Processo: 5015233-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015233-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: GLEYDSTONE OLIVEIRA RODRIGUES DO AMARAL

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – TERMO INICIAL – CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INSERÇÃO DE SIGILO NO PROCESSO – VIOLAÇÃO À REGRA DA PUBLICIDADE – OBSTÁCULO AO ACESSO POR TERCEIROS, INCLUSIVE PELO AGRAVADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

2.
A jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023).

3.
Quanto à multa aplicada por litigância de má-fé, a agravante inseriu no cadastramento do processo que o mesmo deveria tramitar em segredo de justiça, sendo certo que tal situação somente se modificou após a prolação da decisão ora vergastada, na qual foi determinada a imediata retirada do sigilo, o que obstaculiza o acesso por terceiros (inclusive pelo agravado).

4
.
Como se sabe, o princípio da publicidade dos atos processuais é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 8º, 11º e 189 do Código de Processo Civil. Nesta seara, é inegável que a tramitação em segredo de justiça que implica em restrição à publicidade processual externa é exceção à regra do processo público, e deve ocorrer tão somente quando vislumbradas as hipóteses previstas em lei, arroladas nos incisos do caput do supramencionado art. 189 do CPC.

5.
Desta forma, com amparo no art. 80, inciso III do CPC, deve ser mantida a multa por litigância de má-fé.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
n. 5010313-94.2023.8.08.0012, movida pelo ora apelante em face de
GLEYDSTONE OLIVEIRA RODRIGUES DO AMARAL
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ordenou a citação e facultou a purga da mora e, ainda, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um por cento sobre o valor da causa atualizado..

Em seu recurso, o agravante alega que a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação, o que vai de encontro à legislação pátria. Refere-se o agravante ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ademais, defende que descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, uma vez que não ocorreu sua prévia intimação e consta dos autos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, o que atente aos ditames do art. 189, inciso III do CPC.

Por conta disso, pede pela medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da decisão (id. 5976066).

Em decisão proferida no id. 6964517 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5015233-50
.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE
:

BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVAD
O:
GLEYDSTONE OLIVEIRA RODRIGUES DO AMARAL

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
contra a decisão que, nos autos da
ação de busca e apreensão
n. 5010313-94.2023.8.08.0012, movida pelo ora apelante em face de
GLEYDSTONE OLIVEIRA RODRIGUES DO AMARAL
, deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo, ordenou a citação e facultou a purga da mora e, ainda, condenou-o ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de um por cento sobre o valor da causa atualizado.

Em seu recurso, o agravante alega que a decisão agravada condiciona a purga da mora à citação, o que vai de encontro à legislação pátria. Refere-se o agravante ao art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, segundo o qual, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Ademais, defende que descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé, uma vez que não ocorreu sua prévia intimação e consta dos autos dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade, o que atente aos ditames do art. 189, inciso III do CPC.

Por conta disso, pede pela medida liminar recursal e, ao final, pela reforma da decisão (id. 5976066).

Em decisão proferida no id. 6964517 deferi o efeito suspensivo pleiteado. E, já adianto não vislumbrar fundamentos para modificar o entendimento adotado.

De fato, o art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus.

Partindo desse pressuposto, e ao menos em análise sumária do caso, vejo que a decisão agravada conta com duas proposições que aparentam estar em contradição: num primeiro momento, defere a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, cientificando o devedor que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Por outro lado, num segundo momento, determina a citação da parte requerida nos termos do artigo 3º, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, para pagar a integralidade da dívida (parcelas vencidas e vincendas), segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, em 05 (cinco) dias.

Dessa forma, entendo estar demonstrada a inconsistência apontada pelo agravante, na medida em que o prazo de 05 (cinco) dias para pagamento, e consequente consolidação da propriedade, iria se iniciar somente após a citação do agravado, devendo ser alterada a decisão neste aspecto.

Com efeito, a jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “
Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem
” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023).

No mesmo sentido, colaciono precedente de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONDICIONAMENTO DA PURGAÇÃO DA MORA À PRÉVIA CITAÇÃO – DESCABIMENTO – INÍCIO DO PRAZO COM A EFETIVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – RECURSO PROVIDO. 1. O art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, estabelece que, no prazo de 5 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar – e não da citação –, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus; 2. A jurisprudência deste e. TJES firmou-se no sentido de que “Inexiste, portanto, necessidade de se aguardar a citação do devedor para iniciar a contagem do prazo para purgação da mora, mormente porque a diligência pode levar mais tempo para ser cumprida do que a liminar, gerando prejuízo à instituição financeira, que deverá aguardar para exercer os direitos inerentes à propriedade e posse plena e exclusiva do bem” (TJES, AI 5003682-73.2023.8.08.0000, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 14/07/2023); 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5010509-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 01/11/2023)

Por seu turno, quanto à multa aplicada por litigância de má-fé, entendo ser o caso de sua manutenção.

De acordo com o art. 80, inciso III do CPC, considera-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.

No caso em voga, a agravante inseriu no cadastramento do processo que o mesmo deveria tramitar em segredo de justiça, sendo certo que tal situação somente se modificou após a prolação da decisão ora vergastada, na qual foi determinada a imediata retirada do sigilo, o que obstaculiza o acesso por terceiros (inclusive pelo agravado).

Como se sabe, o princípio da publicidade dos atos processuais é a regra do ordenamento jurídico brasileiro, com fundamento no art. 5º, inciso LX, da Constituição Federal, bem como nos arts. 8º, 11º e 189 do Código de Processo Civil.

Nesta seara, assim como consignado pelo juízo primevo, “
a presente Ação de Busca e Apreensão entre particulares, com fundamento em contrato privado pactuado entre as partes, não guarda qualquer tipo de interesse público ou social, sendo absolutamente equivocado o cadastro do presente feito nesta classificação. Na verdade, mais que absolutamente equivocado, age com má-fé processual quem o cadastra desta forma, pois o advogado tem conhecimento jurídico, tendo plena ciência que a hipótese vertente nunca teve e nunca terá interesse público
”.

Ora, é inegável que a tramitação em segredo de justiça que implica em restrição à publicidade processual externa é exceção à regra do processo público, e deve ocorrer tão somente quando vislumbradas as hipóteses previstas em lei, arroladas nos incisos do caput do supramencionado art. 189 do CPC.

No mesmo sentido colaciono o entendimento de diversos Tribunais de Justiça:

Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão de bem móvel. Decisão que condenou o banco autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, por colocar tarja de segredo de justiça no feito à míngua de qualquer determinação do juízo neste sentido. Inconformismo do demandante. Não acolhimento. Trâmite sigiloso é exceção à regra constitucional de publicidade dos atos processuais, dependendo de enquadramento nas hipóteses legais (art. 189 do CPC) e de decretação pelo juiz. Proceder temerário da parte, que declaradamente assim agiu para obter vantagem no cumprimento da liminar mediante restrição da publicidade dos autos sem decisão do juízo neste sentido. Litigância de má-fé configurada. Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21511000220228260000 SP 2151100-02.2022.8.26.0000, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 08/08/2022, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. Busca e apreensão. Segredo de justiça inviável. Publicidade dos atos processuais que é regra condutora do nosso sistema constitucional. Multa por litigância de má-fé bem aplicada na origem. Atual processo civil a exigir condutas probas que tutelem a confiança das partes em prol do devido processo justo, corolário da boa-fé objetiva. Hipótese em que o autor procedeu de modo temerário ao impor, unilateralmente e sem motivo autorizante, a condição de segredo de justiça. Inteligência do art. 80, V, do CPC. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 23045185720228260000 SP 2304518-57.2022.8.26.0000, Relator: Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 30/01/2023, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO – PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DA TAXA DIÁRIA – REGISTRO APENAS DOS JUROS MENSAIS E ANUAIS – PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ - RESP 1.826.463/SC – PERMITIDA APENAS A CAPITALIZAÇÃO MENSAL - TABELA PRICE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – ENCARGO EXCESSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DESCARACTERIZADA – PROCESSO DISTRIBUÍDO EM SEGREDO DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AOS AUTOS PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO – FIXAÇÃO EM SALÁRIO MÍNIMO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A publicidade dos atos processuais é a regra, excepcionada apenas nas hipóteses elencadas no art. 189 do CPC. Trata-se de garantia do direito de ampla defesa e contraditório, consagrado no art. 5º, LX, da Constituição Federal, sistema de leis e princípios supremos ao qual, portanto, não se sobrepõem os motivos econômicos que possam levar à distribuição de Ação de Busca e Apreensão em segredo de justiça, sobretudo quando o caso envolve tão somente interesses privados. Se o autor incide nas situações previstas no art. 80 do CPC, fica configurada a litigância de má-fé, o que impõe a cominação da multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. Nos casos de valor da causa irrisório, o montante estabelecido deverá ser fixado em até 10 salários mínimos ( § 2º do art. 81 do CPC). (TJ-MT 10445141720208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

Desta forma, e considerando que tal conduta vem sendo amplamente utilizada pelas instituições bancárias, impedindo o acesso dos autos pela parte contrária e inclusive obstaculizando seu direito de defesa, entendo ser cabível a manutenção da multa aplicada, ainda que não tenha sido previamente intimado o agravante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para fazer constar da decisão que o termo inicial do prazo de 5 (cinco) dias para purgação da mora é a data da efetivação da busca e apreensão do veículo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.03.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.